Tribunal: TCU
Processo: 002.371/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8522/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.371/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Cardoso (XXX.102.375-XX); Jose Edson Bernardino (XXX.922.104-XX); Jose Justino da Silva (XXX.790.325-XX); Lucilene Ana da Silva (XXX.917.565-XX); Luiz Paulo Abreu da Silva (XXX.662.487-XX); Marcelino de Freitas Vieira (XXX.271.552-XX); Maria Luzanira Moura da Silva (XXX.224.502-XX); Mariano Monteiro da Costa (XXX.702.772-XX); Raimundo Nonato Brito da Silva (XXX.556.752-XX); Sebastiao da Silva Santos (XXX.069.232-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.